Tribunal: TJMT
Processo: 1034356-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034356-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIVIANE SOUZA DE ARAUJO PASQUALOTTO - CPF: 825.686.000-63 (ADVOGADO), JERONIMO JASKULSKI - CPF: 331.006.400-04 (AGRAVANTE), ISAIAS KLOCK PEREIRA - CPF: 899.568.180-20 (AGRAVADO), A. M. S. AGRONEGOCIOS TRADING LTDA - CNPJ: 08.927.495/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JERONIMO JASKULSKI

AGRAVADO
(S):

ISAIAS KLOCK PEREIRA
e
A. M. S. AGRONEGOCIOS TRADING LTDA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVELIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, nem se amoldar à exceção prevista no Tema 988 do STJ. O Agravo de Instrumento havia sido interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de decretação de revelia dos recorridos nos autos da Ação de Cobrança no 1011180-53.2024.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível de Sorriso/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indefere o pedido de revelia é impugnável de imediato por Agravo de Instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988/STJ), diante da alegada urgência qualificada pela inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

III. Razões de decidir

A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, admite o Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC/2015 apenas quando demonstrada urgência qualificada, decorrente da inutilidade do exame da matéria no momento da apelação.

No caso concreto, o mero prolongamento do processo e os custos da instrução não configuram urgência qualificada, pois não tornam inútil a apreciação da matéria em sede de apelação, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, inclusive no julgamento do
AREsp
2.787.103/TO.

A decisão monocrática, ao aplicar rigorosamente a tese do Tema 988/STJ e os requisitos de admissibilidade recursal, agiu em consonância com a jurisprudência consolidada e a sistemática do CPC/2015.

Restando inadmitido o Agravo de Instrumento originário, encontra-se prejudicado o exame de mérito recursal quanto à pretensão de reconhecimento da revelia e julgamento antecipado da lide, por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão que indefere pedido de decretação de revelia não é impugnável de imediato por Agravo de Instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência qualificada, nos termos do Tema 988/STJ.

A postergação do exame da matéria para o momento da apelação não configura, por si só, inutilidade ou prejuízo irreversível, não autorizando a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1o; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ,
AREsp
2.787.103/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JERONIMO JASKULSKI contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 319603864), que não conheceu do Agravo de Instrumento por si manejado, por manifesta inadmissibilidade.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1011180-53.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de decretação da revelia dos réus, ora Agravados, AMS AGRONEGÓCIOS TRADING LTDA e ISAIAS KLOCK PEREIRA.

A decisão monocrática agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JERONIMO JASKULSKI,
contra decisão proferida (ID. 207685080 – autos de origem PJE No 1011180-53.2024.8.11.0040), pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de revelia, sob os seguintes fundamentos:

“[...]No caso dos autos, o réu Isaías
Klock
Pereira compareceu regularmente à audiência designada. Assim, antes de eventual decretação de revelia, faz-se necessário que seja certificado o decurso do prazo legal para apresentação de sua defesa.

Quanto à ré A.M.S. AGRONEGÓCIOS TRADING LTDA., embora ausente à audiência, verifica-se que a citação não observou o prazo mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência previsto no art. 334, §1o, do CPC, circunstância que impede o reconhecimento da revelia, haja vista não ter se iniciado regularmente o prazo de contestação.

Diante do exposto,INDEFIROo pedido de decretação da revelia.

[...]”

O Agravante sustenta que a decisão é manifestamente contrária à legislação processual e aos princípios da celeridade e estabilidade processual, uma vez que o corréu Isaias
Klock
Pereira, embora citado e presente à audiência de conciliação, permaneceu inerte e não apresentou contestação no prazo legal, impondo-se, por isso,
a
revelia com base no art. 344 do CPC.

Aduz que, no tocante à empresa A.M.S. Agronegócios Trading Ltda., a ausência de comparecimento à audiência e de contestação não pode ser afastada pela alegação de vício formal sem a devida demonstração de prejuízo, conforme preceitua o princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
", razão pela qual a decisão que determinou nova intimação para defesa configura retrocesso processual e afronta à razoável duração do processo.

Afirma que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízo concreto ao Agravante, ante a postergação indevida do reconhecimento da revelia e do julgamento antecipado da lide, em total afronta ao art. 4o e 139, IV, do CPC, bem como ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante a razoável duração do processo.

Assevera que a flexibilização dos prazos sem justificativa fática e legal afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da causalidade, estimulando práticas procrastinatórias em prejuízo da parte diligente.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da revelia dos réus, o prosseguimento do feito em julgamento antecipado e a condenação dos agravados nas custas e honorários.

Preparo recursal recolhido em ID. 319449362.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso tem por objeto o inconformismo da parte agravante sobre o indeferimento do pedido de reconhecimento da revelia dos agravados, hipótese não contemplada no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em situações semelhantes, como no caso em que a revelia é decretada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU AREVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravode Instrumento contra a decisão que decretou areveliado reconvindo em Ação de Anulação de Ato Jurídico e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para reorganização e digitalização das peças processuais. O agravante alega que a transição da lide para o sistema eletrônico ocorreu de forma desordenada, dificultando a apresentação da contestação à Reconvenção, e pleiteia a restituição do prazo para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a decisão que decretou areveliado agravante pode ser impugnada porAgravode Instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, e se é aplicável no caso a mitigação dataxatividadedesse rol em virtude do prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é restrito, permitindo a interposição deAgravode Instrumento apenas nas situações expressamente previstas.

4. A aplicação dataxatividademitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em Apelação, o que não se verifica no caso, pois
a
reveliapode ser questionada oportunamente.

5. O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é de que a decisão que decreta
a
revelianão admiteAgravode Instrumento
, salvo em situações excepcionais em que o prejuízo seja irreparável, o que não se constata nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e sua mitigação é admitida apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro na Apelação, o que não ocorre na hipótese de decisão que decreta
a
revelia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1029502-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, RAI n. 1010358-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, RAI 1029127-80.2023.8.11.0000, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 3-3-2024.

(N.U 1003957-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
- Grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETAREVELIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante alega que não foi devidamente citado para apresentar defesa e sustenta que, por existir pluralidade de réus, sua contestação deveria afastar a presunção de veracidade dos fatos, conforme art. 345, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso deagravode instrumento é cabível contra decisão que decreta
a
revelia, considerando o rol taxativo de hipóteses previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses em que cabeagravode instrumento contra decisões interlocutórias, não abrangendo a decisão que decreta
a
revelia.

Decisões interlocutórias sobrerevelianão se enquadram nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, inviabilizando o conhecimento doagravode instrumento nesse caso específico.

A decretação dereveliapode ser impugnada em sede de apelação ou contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que a inadmissibilidade doagravode instrumento não gera preclusão da matéria.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a "taxatividademitigada" do rol do art. 1.015 (Tema Repetitivo 988) não se aplica ao caso, uma vez que não estão presentes os requisitos de urgência e irreversibilidade que permitiriam o cabimento excepcional do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso deagravode instrumento não é cabível contra decisão que decreta
a
revelia, pois tal decisão não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
.

A decretação dereveliapode ser impugnada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 345, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP,Agravode Instrumento 2244082-45.2016.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 21.02.2017; TJSP,Agravode Instrumento 2136642-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Mário
Daccache
, j. 14.09.2021; TJSP,Agravode Instrumento 2325131-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 25.10.2024.

(N.U 1027250-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) -Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais (ID 320657869), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Do cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC (Tema 988/STJ)
e d
a presença de urgência qualificada

Do reconhecimento da revelia dos Agravados e pelo prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja reformada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento original.

Recurso tempestivo, conforme certidão de publicação e prazo legal
(ID.
320951407
)
.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JERONIMO JASKULSKI

AGRAVADO
(S):

ISAIAS KLOCK PEREIRA
e
A. M. S. AGRONEGOCIOS TRADING LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por JERONIMO JASKULSKI contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, fundamentada na ausência de enquadramento da matéria no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil e na inaplicabilidade da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão monocrática desconsiderou a urgência qualificada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Sustenta que o indeferimento do pedido de reconhecimento da revelia prolonga indevidamente o feito, impondo-lhe ônus processuais e financeiros desnecessários e violando o seu direito à razoável duração do processo, o que justificaria a mitigação da taxatividade recursal.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Passo à análise da tese recursal.

Do cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC (Tema 988/STJ)
e d
a presença de urgência qualificada

A questão central devolvida a esta Câmara consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de decretação de revelia é imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada.

O Agravante sustenta que a situação dos autos se amolda à excepcionalidade prevista no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabeleceu um rol de hipóteses de cabimento para o recurso de Agravo de Instrumento, adotando, como regra, um sistema de taxatividade.

A finalidade de tal opção legislativa foi a de conferir maior racionalidade e celeridade ao trâmite processual, evitando a interposição de recursos em face de toda e qualquer decisão interlocutória e, assim, prevenindo a fragmentação excessiva do procedimento.

Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), temperou a rigidez do sistema, consolidando o entendimento de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A aplicação de tal tese, contudo, é excepcional e exige a demonstração inequívoca de que a postergação da análise da matéria para o momento da apelação tornaria a própria apreciação do direito
inócua
ou irremediavelmente prejudicada.

No caso concreto, o Agravante fundamenta a urgência no prolongamento desnecessário da fase instrutória, com a imposição de custos e a dilação do tempo processual, o que, a seu ver, frustraria a expectativa de um julgamento antecipado da lide e violaria a razoável duração do processo.

Com a devida vênia, tais circunstâncias não se amoldam ao conceito de urgência qualificada pela inutilidade, tal como delineado pela jurisprudência superior.

A questão atinente à ocorrência ou não da revelia e seus efeitos processuais não se tornará inútil se analisada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

O prejuízo alegado, consistente na demora e nos custos inerentes à instrução, embora indesejável, representa um ônus intrínseco ao próprio exercício da jurisdição e não se confunde com o perecimento do direito material ou a impossibilidade fática de sua futura análise.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2.787.103/TO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, reafirmou a interpretação restritiva do requisito da urgência.

Naquele caso, concluiu-se pela inaplicabilidade do Tema 988 em face de decisão que decretou a revelia, sob o fundamento de que a questão poderia ser plenamente devolvida em apelação
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. SANEAMENTO DO PROCESSO COM DECRETO DE REVELIA. RECURSO NÃO CABÍVEL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
(STJ -
AREsp
: 00000000000002787103, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)

Se nem mesmo a decisão que decreta
a
revelia, cujos efeitos são potencialmente mais gravosos, autoriza a mitigação da taxatividade, com maior razão a decisão que a indefere, a qual apenas determina o prosseguimento do feito sob o rito ordinário, com a garantia do contraditório.

Sobre isso:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por
Elizandro
Cardoso Mello contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Giordana dos Santos
Sechi
, decretou sua revelia. O agravante sustenta que a citação por edital ocorreu de forma prematura, sem o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, violando o art. 256 do CPC e prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que decreta
a
revelia do réu, com fundamento na ausência de manifestação, está sujeita a impugnação por agravo de instrumento à luz do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, ainda que sujeito à interpretação mitigada conforme entendimento do STJ (Tema 988 - REsp no 1.704.520/MT). A decretação da revelia é consequência processual da inércia da parte e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta revisão imediata por agravo de instrumento. A discussão sobre a regularidade da citação deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. Não há demonstração de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois a eventual nulidade da citação pode ser discutida em momento processual adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que decreta
a
revelia do réu não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento. A validade da citação pode ser questionada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 1.009, § 1o, 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJMT, N.U 1007833-79.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2017, DJE 12.09.2017. (N.U 1037178-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Assim
, a ausência de demonstração de que o julgamento da matéria em sede de apelação será inútil afasta a excepcionalidade exigida para a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao não conhecer do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Do reconhecimento da revelia dos Agravados e pelo prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide

Não obstante os argumentos já expostos acerca da
inadmissibilidade do Agravo de Instrumento originário, por ausência de cabimento recursal, resta logicamente prejudicada a análise de seu mérito.

O juízo de admissibilidade precede, necessariamente, o juízo de mérito, sendo vedado ao órgão julgador adentrar na substância da controvérsia quando o recurso não supera os requisitos formais para seu conhecimento.

A pretensão do Agravante de ver reconhecida, desde logo,
a
revelia dos Agravados e determinado o julgamento antecipado da lide, constitui o próprio mérito do recurso inadmitido.

Por conseguinte, a apreciação de tais argumentos por esta Câmara configuraria supressão de instância e violação às normas de direito processual que regem a matéria recursal.

A questão de fundo, relativa à regularidade da citação da pessoa jurídica e ao decurso do prazo para contestação do corréu pessoa física, deverá ser, se o caso, oportunamente suscitada em preliminar de apelação, conforme já explicitado, momento em que o Tribunal poderá exercer sua jurisdição de forma plena sobre a matéria.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão monocrática agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025